Tribunal: TJBA
Processo: 0006569-05.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006569-05.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE NASCIMENTO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, MARCELA BOMFIM BERNARDINO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO AO ABATIMENTO DE VALORES JÁ RESTITUÍDOS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, alegando omissões quanto à análise da desistência do empreendimento e aplicação da taxa de juros, questões que foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

III - O acórdão reconheceu, fundamentadamente, que a inviabilidade financeira do empreendimento constitui risco do negócio que deve ser suportado pela construtora, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

IV - A majoração dos juros de 6% para 12% ao ano foi devidamente fundamentada com base no princípio da norma mais favorável ao consumidor e na aplicação sistemática do CDC e do Código Civil, inexistindo vício no julgado.

V - Assiste razão à embargante quanto à omissão relativa ao abatimento dos valores já restituídos à época do distrato, sendo necessária a integração do acórdão para evitar enriquecimento ilícito da embargada.

VI - A Lei n.º 14.905/2024 não se aplica retroativamente aos fatos ocorridos em 2012, mantendo-se a sistemática de juros e correção monetária estabelecida no acórdão embargado.

VII - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº. 0006569-05.2013.8.05.0080
, em que é
Embargante L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
Embargada DAIANE NASCIMENTO ALMEIDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos constantes do voto da Relatora